Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-18.2019.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000210-18.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FUNDACAO EDUCACIONAL PRESBITERIANA DE BURITI - FUEPB - CNPJ: 03.752.342/0001-56 (APELADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), NILTON SAMPAIO PACHECO - CPF: 189.678.689-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILTON SAMPAIO PACHECO - CPF: 189.678.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE AREIA/CASCALHO

– QUANTIDADE ÍNFIMA PARA EFETUAR MELHORIAS EM PEQUENA ESTRADA LOCAL - ÁREA FORA DO PERÍMETRO DE APP OU ÁREA DE RESERVA LEGAL – BAIXO IMPACTO AMBIENTAL – MÍNIMA LESIVIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistindo elementos que comprovem os impactos ambientais supostamente praticados pelo agente, aliado à ínfima proporção de área em que houve a intervenção, não há falar em responsabilização por dano ambiental.

2 - O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou improcedentes os pedidos postulados na inicial da Ação Civil Pública n.º 1000210-18.2019.8.11.0024 proposta contra a
Fundação Educacional Presbiteriana de Buriti – FUEPB
, que objetivava a condenação da parte ré na obrigação de reparar o dano ambiental causado, por ter desmatado 0,13 hectares de vegetação nativa fora da reserva legal, sem a autorização do órgão ambiental competente.

Nas razões recursais apresentadas, o Ministério Público sustenta que a Ação Civil Pública foi intentada com base em ação fiscalizatória realizada pelo Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA, que, no dia 03/09/2016, em atendimento a denúncia, constatou o desmate de 0,13 hectares, sem autorização legal, sendo embargada todas as atividades, bem como expedida autuação pela infração em desfavor da propriedade.

Aduz que o Código Florestal vigente (Lei nº 12.651/2012), disciplina em seu art. 26, que para supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, no caso dos autos para extração de material, dependerá de cadastro do imóvel no CAR e de prévia autorização do órgão responsável. Assim sendo, no caso os documentos elaborados pelo Batalhão da Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMPA indicam a ocorrência de desmatamento da área pertencente à Apelada sem as devidas autorizações, situação que reclama a responsabilização, conforme legislação ambiental vigente.

Por isto, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença impugnada (Id. 117496977).

A Apelada apresentou suas contrarrazões ao apelo ministerial, oportunidade na qual pugnou pelo não provimento do recurso manejado (Id. 117496978).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 118663476)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação originária é uma ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
pelo fato de que, de acordo com o apurado no Inquérito Civil Público (SIMP n. 001113-005/2016), instaurado para averiguar danos ambientais ocorridos na Fundação Educacional Presbiteriana de Buriti, Zona Rural, do Município de Chapada dos Guimarães, estariam ocorrendo desmatamentos não autorizados pelos órgãos ambientais.

Narrou o Ministério Público que, de acordo com o auto de infração nº 157437, a fundação apelada teria sido autuada, em 03/09/2016, por ter desmatado 0,13 hectares de vegetação nativa fora da reserva legal, sem a autorização do órgão ambiental competente.

O Juiz, entretanto, após a devida instrução, concluiu na sentença que “
inexistindo elementos que comprovem os impactos ambientais supostamente praticados pela parte requerida, aliado à ínfima proporção de área em que houve a intervenção, não há falar em responsabilização da parte demandada, de modo que a improcedência é medida de rigor
”. (destaquei).

Irresignado, o Ministério Público busca a reforma da sentença, ao argumento que nos autos existem provas suficientes quanto à infração ocorrida, bem como que foram emitidas por Órgão Competente, acrescidas das declarações prestadas pelo próprio Apelado. Acrescenta, ainda, a alegação de que os documentos públicos, como é o caso do auto de infração lavrado pela autoridade ambiental, são dotados de presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, nos termos do artigo 405, do Código de Processo Civil, sendo da parte contrária o ônus de apresentar provas suficientes para desconstituir o documento público.

A sentença, entretanto, não merece reparos.

Com efeito, em nenhum momento o magistrado negou a necessidade de tutela ambiental e o rigor constitucional. Ao contrário, além de invocar os preceitos do art. 225, da CF/88, colacionou entendimento do STJ e ainda discriminou as condutas previstas na Lei 6.938/81, sobre a fixação dos conceitos jurídicos daquilo que se entente por degradação e poluição ambiental.

Ocorre que, fazendo a devida subsunção e ponderando princípios e a teleologia da legislação ambiental, ponderou que:

“(...)
resta evidente que tal intervenção é de baixo impacto ambiental, porquanto se trata de área muito pequena em relação à área que se visa proteger
, sem representar potencial danoso ao ambiente, já que
não implicou em alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente
, que afete diretamente ou indiretamente: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais (artigo 1º da Resolução 001/86 do CONAMA)
. (destaquei)

De fato, não se nega a presunção de veracidade dos documentos emitidos pelos órgãos públicos. Todavia, em análise a estes documentos, em particular o Relatório Técnico n. 127/BPMPA/CESP/2016, expedido pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (id. 18153462), dele consta que:

“
Foi constatada a ocorrência de uma retirada de terra na propriedade sendo que o referido mineral foi usado para melhorias na estrada
que passa pela propriedade que dá acesso à rodovia MT 251 (Cuiabá-Chapada dos Guimarães). E que
o local onde foi feito a extração encontrava-se fora da área de nascente do Rio Buriti
. (...) que após feito a medição através de aparelho GPS constatou uma área de 0,13 hectares de extração.
Foi feito uma dinâmica de desmate datada de 16/12/2015 e foi observado que a área tem processo erosivo
mas houve supressão de vegetação nativa.

(...)

Foi realizado o deslocamento até as nascentes (...) sendo a primeira nascente distante 706,5 metros e a segunda nascente a 586,7 metros da área de extração.
Foi constatado ainda que as substâncias extraídas da crosta terrestre foram utilizadas em melhorias da estrada que passa no interior da propriedade
.”

Ao final, concluiu o relatório, além das informações acima mencionadas, que “
Foi verificado ainda que o local do desmatamento e extração de substâncias minerais encontra-se fora das áreas de APP, Nascente e Reserva Legal
.”

O que se vê é que, tal qual observado pelo magistrado, acerca da extensão dos danos em questão, o aludido relatório técnico deixou claro se tratar de ínfima área atingida com a extração de cascalho, para a manutenção da estrada que dá acesso à propriedade (0,13 hectares) e que a conduta não fora realizada em área de preservação permanente (APP), reserva legal, tampouco próxima a nascentes.

Ademais, não há qualquer comprovação de que a supressão da vegetação nativa naquele local fora oriunda da extração apurada no aludido auto de infração, tampouco que tenha sido praticada pela parte requerida.

Não bastasse, não há elementos probantes que direcionem uma conclusão de que a extração apurada tenha sido capaz de causar desequilíbrio ambiental a ensejar a devida reparação.

Ressalte-se que não se trata de valorar o dano ambiental, tampouco negar a complexidade e importância que a tutela integral ao meio ambiente impõe. Ocorre que, há uma necessidade imperativa de ponderação casuística, de modo que seja efetiva a prestação jurisdicional, e, acima de tudo, necessária.

Na hipótese, embora seja reconhecida a conduta tecnicamente ilegal, porque levada a efeito sem a devida autorização, não há como negar que se tratou de uma intervenção de baixo impacto, sem a gravidade configuradora do dever de reparar. Aliás, pela natureza e tempo da conduta, ao certo já houve regeneração natural do ínfimo perímetro onde ocorreu a supressão vegetal.

É o caso de se admitir a possibilidade da aplicação do Princípio da Insignificância (ou da bagatela), em razão da mínima ofensividade da conduta do agente, diante da irrelevante periculosidade social da ação, e ter reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento e, inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Aliás, até mesmo para crimes ambientais, o STJ admite a aplicação do princípio da insignificância, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO
.

1. A aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

2.
Esta Corte admite a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico, hipótese caracterizada na espéci
e.

3. Na hipótese, estão presentes os vetores de conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizam a aplicação do pleiteado princípio da insignificância, haja vista o vasto lastro probatório constituído nas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1815966 PR 2019/0153647-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM PERÍODO DEFESO. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE NÃO CAUSOU DANOS AO ECOSSISTEMA
. ATIPICIDADE MATERIAL DOS FATOS. RECLAMO DESPROVIDO.

1.
Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. Precedentes. 2. Hipótese em que os recorridos foram denunciados pela pesca em período proibido, com utilização de vara e molinete, tendo sido apreendidos com ínfima quantidade extraída da fauna aquática, de maneira que não causaram perturbação no ecossistema a ponto de reclamar a incidência do Direito Penal, sendo, portanto, imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta perpetrada, devendo ser ressaltado que os recorridos não possuem antecedentes criminais. 3. Recurso desprovido.
(STJ - REsp: 1743980 MG 2018/0126613-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018) (destaquei)

Desta feita, considerando o conjunto fático e jurídico que envolve a demanda, o Magistrado não poderia ter adotado outra postura, senão a de decidir com coerência, razoabilidade e pautado no princípio da mínima ofensividade da conduta da fundação apelante.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023